Tribunal: TJES
Processo: 5004554-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004554-54.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE EXCESSÃO DE INCOMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU AS MEDIDAS. NÃO CONFIGURADA. DELITOS AUTÔNOMOS. OBJETOS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. ORDEM DENEGADA. 1.
O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, relativo ao descumprimento de medida protetiva, constitui delito autônomo, que não se confunde com aquele que ensejou a fixação das referidas medidas de urgência.
2.
O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 não se confunde com aquele que deu azo à fixação das medidas protetivas em favor da vítima.
3.
Tratando-se de fatos autônomos, não se vislumbra o risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto cada um destes poderá ensejar conclusões distintas.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004554-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES, WESLEY COELHO FAITANIN
PACIENTE: FABRICIO ALBINO DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
César de Azevedo Lopes e Wesley Coelho Faitanin,
em benefício de
FABRÍCIO ALBINO DAMASCENO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra a defesa, em apertada síntese, o cabimento do presente
writ
diante da rejeição do pedido de exceção da incompetência pelo magistrado impetrado.

Sustenta a competência do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a ação penal de descumprimento de medida protetiva que responde o paciente, já que foi esta quem deferiu à vítima as referidas medidas protetivas de urgência.

Não somente, salienta ter a autoridade coatora rejeitado a exceção valendo-se de fundamentação extralegal.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem para que seja determinada
“a remessa da ação penal nº 5002475-69.2024.8.08.0011, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal, para o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, onde tramita o processo nº 0002452.48.2023.8.08.0011, no qual foram deferidas as medidas protetivas, por ser o Juízo prevento”.

Pois bem.

Extraio dos documentos acostados ao feito que, nos autos da ação penal nº 0002452-48.2023.8.08.0011, foram deferidas em favor da vítima, ex companheira do ora paciente, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, medidas protetivas de urgência, que proibiam expressamente sua aproximação e contato com a ofendida.

Consta na denúncia oferecida nos autos de nº 5002475-69.2024.8.08.0011, distribuído e tramitando perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos dias 03 de setembro a 03 de outubro de 2023, o coacto teria enviado diversas mensagens ao
whatsapp
da vítima, descumprindo a decisão judicial anteriormente proferida.

Em que pese a argumentação defensiva, não identifico mácula na tramitação dos autos originários.

Isso porque, conforme já se manifestou esta Colenda Câmara Criminal, o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, relativo ao descumprimento de medida protetiva, constitui delito autônomo, que não se confunde com aquele que ensejou a fixação das referidas medidas de urgência.
(TJES, Conflito de Jurisdição nº 5000692-12.2023.8.08.0000; Relatora: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; Data de Julgamento: 07/06/2023)

Estabelece o artigo 83 do Código de Processo Penal:

"Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa"

Contudo, o dispositivo não se aplica na hipótese.

Ora, o delito apurado nos autos de nº
5002475-69.2024.8.08.0011
é diverso daquele que ensejou a aplicação das medidas protetivas de urgência, além de terem sido praticados em momentos distintos. Ademais, não é demais relembrar que o objeto jurídico tutelado não se confunde com aquele que deu azo à fixação das medidas protetivas em favor da vítima.

Somado a isso, tratando-se de fatos autônomos, não se vislumbra o risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto cada um destes poderá ensejar conclusões distintas.

Nesse mesmo sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06), anteriormente aplicadas, e furto - Juízo da 2ª Vara da Comarca de Novo Horizonte, que declinou da competência - Alegação de ausência de prevenção do juízo que deferiu as medidas protetivas - Delito autônomo - Objeto jurídico tutelado diverso daquele que ensejou as medidas de proteção deferidas pelo Juízo suscitante - Competência do Juízo Suscitado (1ª Vara da Comarca de Novo Horizonte). CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE (TJSP, Conflito de Jurisdição 0037661-47.2022.8.26.0000, Relator (a): Claudio Teixeira Villar, Órgão Julgador: Câmara Especial, Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara, Data do Julgamento: 07/03/2023, Data de Registro: 07/03/2023)

Ante o exposto, por concluir que a concessão anterior de medidas protetivas de urgência não atrai a competência para processamento e julgamento do crime de descumprimento das medidas de proteção,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.